Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-47.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo – Perda de conexão – Realocação para voo programado para o dia seguinte com escala não programada em outra cidade – Impossibilidade em razão de compromisso profissional - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral configurado – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso em voo que acarreta a perda de voo

Ementa:
DANO MORAL
– Cancelamento de voo – Perda de conexão – Realocação para voo programado para o dia seguinte com escala não programada em outra cidade – Impossibilidade em razão de compromisso profissional - Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral configurado – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso em voo que acarreta a perda de voo internacional, com reacomodação em voo para o dia seguinte, com acréscimo de uma nova conexão em cidade diversa, o que inviabilizaria o comparecimento em compromisso profissional, sendo compelidos a adquirir novos bilhetes.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

RECURSO PROVIDO.